Tribunal: STF
Processo: MS 40282
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Zeila Aparecida Bereza contra decisão por meio da qual indeferi pedido liminar no MS n.° 40.282/DF, por entender que não se não se revelam presentes os requisitos para a concessão da liminar.



    Sustenta que:



    “Durante nove anos, a Impetrante recebeu a pensão de forma contínua e ininterrupta, até que, em 2025, o TCU, através do Acórdão nº 2094, decidiu pela negativa do registro da pensão, alegando que o tempo especial convertido resultaria em dupla contagem benéfica, o que violaria a jurisprudência da Corte. 



    Tal decisão foi proferida pela 1ª Câmara da Corte de Contas, sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler. A decisão do TCU foi baseada na suposta ilegalidade do ato de pensão por morte emitido no interesse de Zeila, negando-lhe o correspondente registro. A Impetrante por sua vez, alega que tal decisão afronta a legislação federal, a coisa julgada, o princípio da legalidade, bem como a proteção ao direito adquirido e à segurança jurídica.” (eDoc 18, p. 2)



    Defende que a decisão embargada incorre em omissão e contradição, pelas seguintes razões:



    “a) Omissão, ao deixar de apreciar elemento probatório já constante dos autos e diretamente relacionado à cognição sumária requerida; 



    b) Contradição, ao afirmar a inexistência de dado suficiente para identificar o ato de cancelamento, quando a Portaria expressa estava presente no corpo documental submetido à análise judicial.” (eDoc 18, p. 6)



    Diante dos fundamentos expostos, requer “o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com o reconhecimento da omissão e contradição na decisão que indeferiu a liminar [...]” e “diante da gravidade da omissão e do flagrante risco de dano irreparável já consumado, seja DEFERIDA a tutela de urgência, diante do preenchimento dos requisitos legais., suspendendo o ato do TCU, mantendo-se o pagamento da pensão da Impetrante. ”. (eDoc 18, p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    A decisão não padece de omissão, estando ausentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Confiram-se, para melhor compreensão, os fundamentos perfilhados no decisum ora embargado:



    “Devido à natureza do pedido, bem como à sua extensão, não se não se revelam presentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar, sendo inviável aferir, de plano, a alegada interrupção imediata dos pagamentos à impetrante que pudesse configurar ofensa ao devido processo legal administrativo, ao alegado direito adquirido ou à mencionada prescrição. 



    No tocante ao periculum in mora, também não há como saber a data precisa em que seu benefício será efetivamente cessado, ou se ainda há prazo recursal no âmbito administrativo, dados essenciais para a compreensão da pretensão deduzida no presente writ. 



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar. 



    Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações acerca do pedido de liminar, no prazo legal, sem prejuízo de novo pedido de informações quando do julgamento do mérito. Intime-se a União”. (eDoc 12, p. 4)



    Como se vê, a reiteração das teses da inicial não denota contradição no julgado, mas o mero inconformismo da parte embargante. 



    Com efeito, as alegações suscitadas nos embargos não afastam a conclusão de que a hipótese discutida nestes autos demanda o recebimento das informações da autoridade coatora para verificação do fumus boni iuris, consubstanciado nas alegadas teses de violação ao ao devido processo legal administrativo e ao direito adquirido, bem como da aventada prescrição.



    Logo, a decisão ora embargada não apresenta nenhum dos vícios autorizadores da oposição dos embargos, razão pela qual estes devem ser rejeitados, na linha dos seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental. Erro material consubstanciado em utilização de premissa incorreta. Não configurado. Inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos. Omissão. Não ocorrência. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados. [...] 4. ‘Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte’” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18). 5. Embargos rejeitados. (Pet 6694 AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05-09-2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1348713 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-06-2022).



 



 Ante o exposto, ausentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente